Tribunal: CARF
Processo: 18186.724832/2016-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.724832/2016-25
ACÓRDÃO
3302-015.133 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIAÇÃO CIDADE DO AÇO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/02/2015 a 31/12/2015
PIS/COFINS. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS
DERIVADOS DE PETRÓLEO. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RESP
1.895.255/RS.
A partir de 1o de julho de 2000, com a vigência do art. 4o da Lei no
9.718/98, na redação dada pelo art. 2o da Medida Provisória no 1991-
15/2000, a redação atual impressa pela Lei no 10.865/2004, instituiu-se o
regime de tributação em fase única, conhecido como tributação
monofásica ou concentrada. Deixou de existir o direito ao ressarcimento de
COFINS nas aquisições de óleo diesel, sendo irrelevante o fato de o
adquirente ser pessoa jurídica consumidora final.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Marco Unaian Neves de Miranda(substituto[a] integral),
Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).

Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.133 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.724832/2016-25
2
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento PER/DCOMP de PIS/Pasep
e COFINS incidentes sobre combustível que é adquirido diretamente da distribuidora referente ao
período de fevereiro/2015 a dezembro/2015, no montante original de R$ 1.529.210,07, julgado
improcedente pela 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que refutou os
argumentos que levaram ao indeferimento, afirmando que as empresas adquirentes de
mercadoria com alíquota zero, face à incidência monofásica no início da cadeia, podem aproveitar
dos créditos das aquisições efetuadas. Disse que compra óleo diesel diretamente da distribuidora
e o utiliza como insumo na prestação de serviço para operar seus veículos, não realizando o fato
gerador presumido, cuja alíquota é concentrada na distribuidora de petróleo e o encargo é
embutido no preço da aquisição.
A 6a Turma da DRJ/MG - Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Minas Gerais, a partir do Acordão 02-100.489, de 14.05.2020, prolatou decisão pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade, pelo não reconhecimento do direito
creditório, nos termos que seguem:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/02/2015 a 31/12/2015
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA
E
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA
OU
CONCENTRADA.
Até a edição da MP 1.991-15, de 2000, o regime aplicável à Cofins era o da
substituição tributária. A partir da vigência da mencionada medida
provisória instituiu-se o regime de tributação em fase única, conhecido
como tributação monofásica ou concentrada.

RESSARCIMENTO.
AQUISIÇÃO
DE
COMBUSTÍVEIS
DERIVADOS
DE
PETRÓLEO. IMPOSSIBILIDADE.
A partir de 1o de julho de 2000 deixou de existir o direito ao ressarcimento
de Cofins nas aquisições de óleo diesel, sendo irrelevante o fato de o
adquirente ser pessoa jurídica consumidora final.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2015 a 31/12/2015
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA
E
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA
OU
CONCENTRADA.
Até a edição da MP 1.991-15, de 2000, o regime aplicável ao PIS era o da
substituição tributária. A partir da vigência da mencionada medida
provisória instituiu-se o regime de tributação em fase única, conhecido
como tributação monofásica ou concentrada.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.133 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.724832/2016-25
3

RESSARCIMENTO.
AQUISIÇÃO
DE
COMBUSTÍVEIS
DERIVADOS
DE
PETRÓLEO. IMPOSSIBILIDADE.
A partir de 1o de julho de 2000 deixou de existir o direito ao ressarcimento
do PIS nas aquisições de óleo diesel, sendo irrelevante o fato de o
adquirente ser pessoa jurídica consumidora final.
Manifestação de Inconformidade Improcedente. Direito Creditório Não
Reconhecido.

Tomando ciência da decisão proferida pela 6a Turma da DRJ/MG, da qual foi
cientificada em 08.07.2024, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário em 06.08.2024, em que
refutou os argumentos que fundamentaram a decisão, resumidamente, nos itens que seguem:
a) Que o óleo diesel é um combustível derivado do petróleo, em assim sendo, nas
operações com combustíveis derivados do petróleo era o da substituição
tributária, até a edição da MP 1.991-15/00, que instituiu a tributação
monofásica;
b) que mesmo no regime monofásico o contribuinte que não é consumidor final,
como é o seu caso, interrompe a cadeia assumindo o ônus do tributo embutido
no preço, não tendo como repassá-lo, pois, são utilizados como insumos em seu
processo;
c) Disse que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial n.
1051.634, confirmou a possibilidade de utilização de créditos do PIS e da COFINS
pelo sistema monofásico de tributação, em sendo assim, as vendas efetuadas
com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência, não impedem a
utilização dos créditos do PIS e da COFINS pelo vendedor;
d) Apesar de sair da distribuidora com alíquota zero, a legislação presume que o
próximo elo da cadeia revenderá o combustível adquirido, o que não acontece
no caso em tela, sob pena de pagar imposto em cascata; que o óleo diesel que é
adquirido diretamente da distribuidora e é empregado totalmente na atividade
da Recorrente;
e) Que a alteração ao regime de substituição tributária que adveio com a
implementação da tributação monofásica, em nada alterou a situação antes
descrita, pois, ao invés da refinaria ser a substituta tributária, passou a ser a
contribuinte de direito, pagando alíquota concentrada, o que, na prática, é a
mesma situação de ser substituta tributária, não fazendo sentido o artigo 6o da
Instrução Normativa SRF n.o 6/99 perder sua eficácia e o contribuinte se ver sem
a possibilidade de restituição ou ressarcimento, sendo exatamente isso que
precisa ser revisto, analisado e modificado.

Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.133 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.724832/2016-25
4
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.
I - Admissibilidade
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e cumprir os demais requisitos
exigidos.
II - Do Mérito
a) Contexto Geral
Nos termos do Contrato Social acostado aos autos (fls. 13-29), a Recorrente possui
como objeto o negócio de transporte coletivo rodoviário de passageiros internacional,
interestadual, intermunicipal, municipal, fretamento, transportadora turísticas, despacho de
encomendas e venda de passagens. Percebe-se que o óleo diesel representa um importante
insumo, à medida que sem o combustível, inexiste a atividade.
Conforme destacado pela Recorrente, a partir de 01/07/2000 a substituição
tributária nas operações com combustíveis foi extinta (arts. 2o e 43 da Medida Provisória
1.991/2000) e que, a Lei 10.865/2004 alterou a redação do art. 4o da Lei 9.718/1998, transferindo
a tributação monofásica das refinarias para os produtores e importadores de derivados de
petróleo, passando a incluir a estipulação de alíquota diferenciada das vendas de óleo diesel.
Assim, o óleo diesel foi inserido na sistemática de tributação concentrada com a Lei 10.865/2004.
Afirmou que não realiza o fato gerador presumido pela legislação, qual seja,
alienação de óleo diesel, eis que não comercializa tal produto. Assim sendo, não pode ele suportar
o ônus do PIS/Pasep e da COFINS incidentes no combustível que adquire, uma vez que o objeto
social é diverso daqueles que compra e vendem óleo diesel como atividade fim. Na visão da
Recorrente, o seu papel na cadeira de circulação não se equipara a consumidor final, e, tampouco,
faz parte da cadeia de comercialização de combustíveis. Portanto, acredita que interrompe a
cadeira, assumindo o ônus do tributo embutido no preço.
A Recorrente destacou decisão do STJ a favor de sua tese, RESP 1.051.634, decisão
foi objeto de Agravo Regimental no Recurso Especial, julgado pela Primeira Turma do STJ, em
28.03.2017:
PROCESSUAL. CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. PIS E COFINS. TRIBUTAÇÃO PELO SISTEMA MONOFÁSICO.
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO FISCAL
CONCEDIDO PELA LEI N. 11.033/04, QUE INSTITUIU O REGIME DO
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.133 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.724832/2016-25
5
REPORTO. EXTENSÃO ÀS EMPRESAS NÃO VINCULADAS A ESSE REGIME.
CABIMENTO.
I - O sistema monofásico constitui técnica de incidência única da
tributação, com alíquota mais gravosa, desonerando-se as demais fases da
cadeia produtiva. Na monofasia, o contribuinte é único e o tributo
recolhido, ainda que as operações subsequentes não se consumem, não
será devolvido.
II - O benefício fiscal consistente em permitir a manutenção de créditos de
PIS e COFINS, ainda que as vendas e revendas realizadas pela empresa não
tenham sido oneradas pela incidência dessas contribuições no sistema
monofásico, é extensível às pessoas jurídicas não vinculadas ao REPORTO,
regime tributário diferenciado para incentivar a modernização e ampliação
da estrutura portuária nacional, por expressa determinação legal (art. 17
da Lei n. 11.033/04).
III - O fato de os demais elos da cadeia produtiva estarem desobrigados do
recolhimento, à exceção do produtor ou importador responsáveis pelo
recolhimento do tributo a uma alíquota maior, não é óbice para que os
contribuintes mantenham os créditos de todas as aquisições por eles
efetuadas.
IV - Agravo Regimental provido.

Na perspectiva da DRJ, não há pagamento relativo ao fato gerador presumido em
etapa posterior da cadeia de produção, sendo descabida a hipótese de ressarcimento e, embora a
Recorrente entenda ter sido prejudicada com a alteração na legislação, o fato é que desde
01/07/2000 não há direito ao ressarcimento à pessoa jurídica na condição de consumidor final de
valores de PIS/COFINS incidentes na venda a varejo das refinarias de petróleo.
A DRJ registrou que a atividade exercida pela Recorrente, transporte coletivo
rodoviário de passageiros, nos termos do disposto no art. 10, inciso XII e art. 15, inciso V, ambos
da Lei no 10.833/2003, permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o, ou seja, não
sujeitas à incidência cumulativa, não sendo permitida a apuração de créditos da não-
cumulatividade das contribuições prevista nos art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.

b) Análise das operações:
b.1. Do Regime de tributação do Óleo Diesel
Após o início da vigência da Lei no. 10.147/00 (instituiu o regime monofásico) alguns
contribuintes se tornam responsáveis pelo recolhimento do PIS e da COFINS incidentes sobre toda
a cadeia de produção e consumo, através da aplicação de uma alíquota de maior percentual global
e, em contrapartida, reduzindo a zero a alíquota do PIS e da COFINS para o restante da cadeia.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.133 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.724832/2016-25
6
Com a mudança do regime de substituição tributária para incidência monofásica, a
Recorrente perdeu o direito de ressarcimento, uma vez que foi modificado o regime de tributação,
agora não mais de forma presumida pela refinaria (antecipação tributária para os demais da
cadeia produtiva), para um novo método de apuração: simplesmente uma única incidência na
refinaria com a majoração das alíquotas.
Este Conselho tem o posicionamento firmado sobre o tema, no sentido de não ser
mais cabível o ressarcimento, considerando que o regime de substituição tributária aplicado ao
caso deixou de existir.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2011, 2012,
2013 ÓLEO DIESEL. AQUISIÇÃO DIRETAMENTE DA DISTRIBUIDORA.
INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA
NA
REFINARIA.
RESSARCIMENTO.
INAPLICABILIDADE.
A partir de 1o de julho de 2000, com as alterações trazidas pela MP no
1.991- 15/2000, que institui a tributação concentrada, monofásica, na
refinaria e reduziu a zero a alíquota da contribuição sobre a receita bruta
decorrente da venda de óleo diesel pelos distribuidores e comerciantes
varejistas, não é mais cabível o ressarcimento previsto no art. 6o da IN/SRF
no 006/99 (alterada pela IN SRF no 024/99 e revogada pela IN/SRF no
247/2002), eis que o regime de substituição tributária aplicado ao caso
deixou de existir. (Decisão: 3301-013.439; Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Terceira Seção; Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe,
Relator; publicação 30.01.2024)

A matéria foi pacificada pela Primeira Seção do STJ, conforme tópico seguinte.
STJ REsp 1.895.255/RS – Rito repetitivo
A Primeira Seção do STJ em sede de Recurso Repetitivo (Tema Repetitivo 1093),
julgou em 27.04.22 (DJe 05/05/2022) o REsp 1.895.255/RS, transitado em julgado, em que foram
submetidas algumas questões a julgamento, e no que interessa a presente análise:
QUESTÕES: O art. 17, da Lei 11.033/2004, permite o cálculo de créditos
dentro da sistemática da incidência monofásica do PIS e da COFINS; e se a
incidência monofásica do PIS e da COFINS se compatibiliza com a técnica do
creditamento?
Dentre as teses firmadas pelo STJ, tem-se:
3. O art. 17, da Lei 11.033/2004, diz respeito apenas à manutenção de
créditos cuja constituição não foi vedada pela legislação em vigor, portanto
não permite a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77)
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.133 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.724832/2016-25
7
de bens sujeitos à tributação monofásica, já que vedada pelos arts. 3o, I,
"b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003.

4. Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não é incompatível com a
técnica do creditamento, visto que se prende aos bens e não à pessoa
jurídica que os comercializa que pode adquirir e revender conjuntamente
bens sujeitos à não cumulatividade em incidência plurifásica, os quais
podem lhe gerar créditos.

5. O art. 17, da Lei 11.033/2004, apenas autoriza que os créditos gerados
na aquisição de bens sujeitos à não cumulatividade (incidência plurifásica)
não sejam estornados (sejam mantidos) quando as respectivas vendas
forem efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, não autorizando
a constituição de créditos sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-
Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica. (Grifei)

Deste modo, a matéria encontra-se pacificada em face do Recurso Repetitivo do
Tema 1093/STJ (inclusive, há determinação de suspensão do julgamento de todos os processos em
primeira e segunda instâncias envolvendo a matéria, art. 1.037, II, do CPC/2015).
O Regimento Interno do CARF, Portaria MF no 1.634/2023, em seu art. 99,
determinou que as decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da
repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

b.2 Manutenção da atividade na sistemática cumulativa de apuração das
Contribuições
Por fim, procede o argumento aduzido pelo Acórdão da DRJ, de que a atividade
exercida pela Recorrente, transporte coletivo rodoviário de passageiros, nos termos do disposto
no art. 10, inciso XII e art. 15, inciso V, ambos da Lei no 10.833/2003, permanecem sujeitas às
normas da legislação da COFINS, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as
disposições dos arts. 1o a 8o, ou seja, não sujeitas à incidência cumulativa, não sendo permitida a
apuração de créditos da não-cumulatividade das contribuições prevista nos art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003.
Sem razão a Recorrente.
Voto por não dar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.133 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.724832/2016-25
8

III – Dispositivo
Voto pelo não provimento do Recurso Voluntário.
É como voto.
Francisca das Chagas Lemos.

Fl. 105
DF CARF MF
Original